Tribunal: TJES
Processo: 5010977-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010977-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL BITENCOURT e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MATERIAL NÃO CONCEDIDO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5010977-28.2023.8.08.0012

Recorrentes:

ISRAEL BITENCOURT

e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorridos: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e ISRAEL BITENCOURT

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
ISRAEL BITENCOURT

os benefícios da assistência judiciária gratuita,

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram suas contrarrazões (ID 7261411).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISRAEL BITENCOURT
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência do seu pleito indenizatório de danos materiais e a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

a sentença deve ser reformada;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
que o serviço não foi prestado por inadequação técnica;
d)
que para ser realizado o serviço o autor deveria cumprir as exigências solicitadas;
e)
que inexiste a possibilidade de danos morais ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta irregularidade na demora no procedimento de ligação do novo padrão de energia elétrica no imóvel do autor e se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Entrementes, ao analisar detidamente os autos em comento, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau, já que restou devidamente comprovada a demora considerável para o fornecimento de serviço denominado como essencial, devendo a sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] vejo ser incontroverso que o autor solicitou a ligação de energia para o novo padrão construído na sua unidade, visando o aumento de tensão, a partir de 11/04/2023
[...]competia a ré demonstrar que adotou as medidas pertinentes para atendimento da demanda do consumidor, por se tratar de fato extintivo da sua obrigação, na qualidade de concessionária do serviço público, ônus do qual não se desincumbiu [...]apenas quando da segunda solicitação pelo autor, já em 15/06/2023, a ré passou a empreender as diligências necessárias, ocasião em que identificou a necessidade de realizar uma obra de melhoria no sistema de distribuição de energia elétrica existente, retardando a ligação de energia solicitada [...]decorrido mais de 60 dias, a ré não comprova a efetiva execução do serviço pretendida pelo autor, em desconformidade ao disposto no art. 88, inc. I, da Resolução nº. 1.000/2021 da Aneel”
(
sic
– ID 7738817, negritei).

Assim, pelas provas colacionadas aos autos, em especial as conversas de
whatsapp
mantidas entre o autor e a equipe técnica da concessionária requerida no ID 7738797, verifica-se que aquele (requerente), desde 11/04/2023, vem tentando junto à concessionária recorrente o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, o que somente aconteceu após o ingresso da presente demanda, em 04/10/2023, conforme informado na petição de ID 7738819.

Desse modo, em observância ao disposto no art. 6º, inc. X, do CDC
[1]
, a parte requerida deverá ser compelida a indenizar o autor em danos morais no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00),

em razão do tempo que ficou sem a prestação de um serviço essencial
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para ligação nova de energia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Solicitação de ligação nova em unidade residencial rural – Atendimento após mais de 120 dias, com o deferimento da antecipação da tutela – Alegações de dificuldade para localização do imóvel e de
necessidade de execução de obras que não justificam, em concreto, o atraso para atendimento inicial ao pedido – Desatendimento dos prazos estipulados pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. DANOS MORAIS – Ocorrência – Demora longa e injustificada para a prestação de serviço público de caráter essencial
– Transtornos que superam o mero dissabor

[...] (TJ-SP - AC: 10069015320208260361 SP 1006901-53.2020.8.26.0361, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 15/12/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020) (original sem destaque).

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Finalizando, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao julgar improcedente o pleito indenizatório de danos materiais, pois os prejuízos ali informados são referentes à construção do novo padrão, que é de responsabilidade do próprio autor/consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interportos pelas partes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente ISRAEL BITENCOURT
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)